Tribunal: TJPA
Processo: 0802782-43.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802782-43.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LAMPARINA FILMES LTDA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0802782-43.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: LAMPARINA FILMES LTDA

IMPETRADO: URSULA VIDAL SANTIAGO DE MENDONCA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. LEI PAULO GUSTAVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Lamparina Filmes Ltda. contra ato da Secretária de Cultura do Estado do Pará, Sra. Ursula Vidal Santiago de Mendonça, por suposta omissão na resposta e motivação dos recursos administrativos interpostos pela impetrante no âmbito do Edital de Chamamento Público nº 023/2023 – Audiovisual – Lei Paulo Gustavo. A impetrante alega ausência de fundamentação na decisão que manteve a nota atribuída ao projeto e omissão na análise de recursos administrativos, requerendo a motivação dos atos, nova avaliação do projeto e recondução à lista de habilitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve ausência de motivação nos atos administrativos que mantiveram a nota atribuída ao projeto da impetrante e na análise dos recursos interpostos; (ii) estabelecer se a impetrante deve ser reconduzida à fase de habilitação do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança, conforme o art. 1º da Lei 12.016/2009, exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, e a ausência de motivação nos atos administrativos viola os princípios da transparência e da motivação.

Os documentos nos autos indicam que a resposta ao recurso da impetrante foi insuficiente, limitando-se a uma linha sem justificativas, o que contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A fundamentação
per relationem
mencionada pela autoridade coatora não foi acompanhada de documentação comprobatória nos autos.

Precedentes do STJ e tribunais estaduais reafirmam a necessidade de motivação detalhada em atos administrativos para assegurar a legalidade e a possibilidade de controle jurisdicional.

A nova avaliação deve ser realizada por avaliadores distintos e devidamente identificados, em respeito aos princípios de imparcialidade e objetividade.

A recondução da impetrante à lista de habilitados somente pode ocorrer após a nova decisão revisional, evitando interferência indevida no mérito administrativo e respeitando o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A ausência de motivação em decisões administrativas que mantêm a nota de projeto inscrito em edital viola os princípios da transparência e do contraditório, ensejando a anulação parcial da decisão.

É necessária a realização de nova avaliação por avaliadores distintos e devidamente identificados.

A recondução à fase de habilitação deve ser condicionada ao resultado da nova decisão revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 62, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 35.265/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJe 06/12/2012; TJPA, MS nº 0001483-11.2017.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 13/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.

Sessão Virtual da Seção de Direito Público, com início em 05 de novembro de 2024.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por LAMPARINA FILMES LTDA, em face de ato emanado pela SECRETÁRIA DE CULTURA DO ESTADO DO PARÁ, SRA. URSULA VIDAL SANTIAGO DE MENDONÇA, que na direção do Edital de Chamamento Público nº. 023/2023, não teria respondido ao recurso administrativo interposto pela impetrante, excluindo-a da fase de Habilitação.

Na petição inicial, a empresa impetrante alega que inscreveu seu projeto no Chamamento Público 023/2023 AUDIOVISUAL – LEI PAULO GUSTAVO - APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, financiado com recursos do Governo Federal repassados por meio da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, organizado pela SECULT – SECRETARIA DE CULTURA.

Assevera que o certame público tem como objetivo selecionar 172 (cento e setenta e duas) propostas culturais do segmento de Audiovisual para receber recursos financeiros conforme previsto no inciso I do artigo 6º da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022, visando incentivar o Audiovisual no Estado do Pará.

Alega que, na primeira fase do certame, obteve a nota 65,67 e interpôs recurso solicitando reavaliação e aumento da nota. Em resposta, apenas foi orientada a aguardar a Lista Final de Selecionados. Segundo a impetrante, na referida lista, permaneceu com a mesma nota e foi classificada dentro do número de vagas disponíveis, ocupando o 6º lugar na classificação.

Aponta que, apesar disso, na fase de habilitação, não ficou entre os 5 primeiros lugares. Nesse momento, também apresentou recurso, porém não obteve resposta até a presente data, apesar de diversas tentativas de contato.

Destaca que a decisão impugnada referente ao primeiro recurso foi proferida sem qualquer motivação explícita, deixando de explanar os fatos e fundamentos legais que sustentaram a manutenção da mesma nota. Pontua que foi cabalmente demonstrado que seu projeto deveria ter recebido uma nota superior, apresentando uma comparação entre a nota obtida e a nota almejada.

Defende estar presente a relevância da fundamentação, ante a ausência de motivação do primeiro recurso, pois não houve a devida explicação do porquê a nota permaneceu inalterada, bem como pela omissão da administração em não apreciar o segundo recurso interposto.

Igualmente, ressalta a presença do risco ao resultado útil do processo, uma vez que o primeiro colocado já tem determinação para o pagamento, o que pode acarretar prejuízos aos demais habilitados, em total desrespeito ao seu direito de obter uma resposta motivada da administração pública.

Assim, requer a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para que a impetrada em 24h, motive o recurso impetrado no dia 05/12/2023, visto que não houve qualquer motivação para a permanência da nota da Impetrante, bem como para que se manifeste/decida motivadamente sobre o recurso administrativo interposto em 16/01/2024 em todos os seus itens, visto que, houve a retirada da Impetrante da fase de habilitação, e não houve qualquer manifestação acerca do recurso interposto, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Também requer que a ré se manifeste sobre o recurso interposto dia 22/02/2024, bem como quanto à denúncia realizada (documento anexado), visto que a Impetrada em 26/02/2024 se manifestou quanto a dois itens, e lá estão mencionados 3 itens.

Além disso, pugna pela anulação da decisão que manteve a nota da Impetrante, devendo a mesma ser revisada, por avaliadores diferentes e devidamente identificados, bem como a recondução da Impetrante ao rol dos habilitados. Por fim, requer que sejam publicadas a documentação no ato de inscrição das participantes preliminarmente habilitadas, as Razões Sociais das empresas selecionadas, com a consequente publicação dos Pareceres e das Pontuação destas, dos projetos e da documentação apresentada.

Em decisão de id n° 18524062, deferi o pedido liminar para suspender parcialmente o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 23/2023 – AUDIOVISUAL – LEI PAULO GUSTAVO - APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, apenas quanto ao grupo em que a impetrante faz parte: “Longa-metragem Documentário”. Além disso, determinei que o impetrado motive as decisões dos recursos administrativos interpostos pela Impetrante.

A Secretária de Estado de Cultura, em suas informações (id n°18777103), aduz que a impetrante busca questionar os critérios de avaliação adotados pela comissão técnica do edital, aos quais aderiu ao submeter seu projeto. Afirma que os recursos interpostos foram analisados de maneira apropriada, com respostas baseadas na motivação
per relationem
, modalidade de fundamentação administrativa aceita pela legislação estadual (art. 62, § 1º, da Lei Estadual nº 8.972/2020), bem como pela doutrina e jurisprudência brasileiras, incluindo decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A autoridade coatora argumenta que todos os recursos foram protocolados fora do prazo previsto no edital, mas ainda assim foram respondidos. Sustenta que a impetrante teve ciência dos critérios estabelecidos no edital e não demonstrou irregularidades concretas na sua aplicação, o que afastaria a alegação de nulidade do ato administrativo impugnado.

Além disso, defende que a revisão dos critérios de avaliação é prerrogativa exclusiva da comissão técnica do certame, não cabendo ao Judiciário substituí-los, em conformidade com a
tese de repercussão geral
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
RE nº 632.853 (Tema 485)
, que limita o controle judicial de atos administrativos aos aspectos de legalidade, sem adentrar no mérito das escolhas técnicas da banca avaliadora.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança.

O ESTADO DO PARÁ apresentou agravo interno (id n°19307974).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

AGRAVO INTERNO

Diante do julgamento do mérito do Mandado de Segurança, julgo PREJUDICADO o agravo interno constante no id n° 19307974.

MÉRITO

Inicialmente, destaco que o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal dispõe: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado ou ameaçado, conforme estabelece o art. 1º da Lei 12.016/09.

Assim, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e de constatação imediata, pois, nesse tipo de procedimento, é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas além das documentais.

Neste caso, a impetrante pleiteia que a autoridade coatora apresente motivação para o recurso impetrado em 05/12/2023, ressaltando que não houve qualquer fundamentação para a manutenção da nota atribuída à parte impetrante. Ademais, requer que a autoridade se manifeste de forma fundamentada e decida sobre todos os pontos do recurso administrativo interposto em 16/01/2024, considerando que a impetrante foi excluída da fase de habilitação sem que houvesse qualquer manifestação acerca do referido recurso.

A impetrante também solicita que a ré se pronuncie sobre o recurso interposto em 22/02/2024 e sobre a denúncia apresentada (documento anexo), uma vez que, em 26/02/2024, a autoridade coatora se manifestou apenas sobre dois itens, embora três itens estivessem mencionados.

Em sede de informações, a autoridade impetrada argumenta que todos os recursos foram apresentados fora do prazo previsto no edital e, ainda assim, foram devidamente respondidos. Assevera que a impetrante apresentou sua pretensão recursal fora do período compreendido entre 17/11/2023 e 20/11/2023, conforme estabelecido no item 19 do edital, sendo o recurso interposto apenas em 05/12/2023, por meio de e-mail. Ressalta, ainda, que, conforme demonstram os documentos de ID 18246202, 18246211 e 18246196 dos autos, houve resposta da autoridade impetrada.

Adicionalmente, alega que o ID 18246193 do processo confirma a resposta dada à denúncia referente à inscrição de outro proponente. Nessa resposta, a subscritora desta peça abordou de maneira fundamentada todos os pontos levantados pela impetrante, evidenciando a disposição em resolver as eventuais inconformidades apontadas.

Pois bem. Cumpre salientar que o primeiro recurso administrativo não foi apresentado fora do prazo, em contraposição ao alegado nas informações fornecidas pela Autoridade Coatora. Os autos evidenciam que o recurso poderia ser interposto até o dia 05/12/2023, conforme estipulado no preâmbulo do Resultado Preliminar (id n° . 18245209) e nos termos da Cláusula 12.8 do Edital original (id n° 18246451 - Pág. 21), que estabelecia um prazo de 3 dias úteis.

No tocante à ausência de fundamentação e motivação do ato administrativo de revisão da nota, verifica-se, a partir das informações prestadas pela Impetrada, que não foram anexados os pareceres nem o ato administrativo que pudessem justificar a manutenção da nota. A resposta limitou-se a mencionar uma fundamentação
per relationem,
sem a devida documentação comprobatória.

Além disso, cumpre salientar, a título de exemplo, que o ID nº 18246211, citado pela própria Administração como resposta ao recurso interposto, evidencia que a suposta "resposta" se limitou a uma única linha, enviada por e-mail, nos seguintes termos: "Prezado, o seu pleito foi verificado. Aguarde a Lista Final de Selecionados. Att, A Coordenação do Edital." Tal resposta, desprovida de fundamentação ou motivação, não oferece suporte à decisão adotada, configurando um descumprimento dos princípios da transparência e motivação que regem os atos administrativos.

Sobre o tema, sabe-se que a ausência de uma motivação detalhada não apenas infringe o disposto na legislação aplicável, mas também compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, que são pilares do devido processo legal.

Assim, ao não fornecer uma justificativa para a manutenção da decisão, a Administração Pública deixa de cumprir seu dever de transparência, exigidos em todo e qualquer processo administrativo.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

MANDADO SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DECISÃO ANULADA.1 - A banca examinadora deve motivar e divulgar o resultado do indeferimento de recurso administrativo para atender preceitos constitucionais e possibilitar a análise da legalidade do ato administrativo.2. Os critérios utilizados para atribuição da nota, por estarem sujeitos a uma discricionariedade limitada, fortemente informada pelos princípios que regem a Administração Pública, estão sujeitos ao controle pelo Poder Judiciário.3. Das 02 questões recorridas pelo impetrante, apenas a questão pratica nº 02 não teve a devida motivação, eis que os fundamentos do indeferimento não guardam qualquer pertinência com o recurso apresentado pelo candidato.4. A banca examinadora não se manifestou acerca dos argumentos trazidos pelo impetrante, mas sim de matéria estranha ao recurso, qual seja: a quantidade de linhas disponíveis para explanação da resposta, que em nada tem a ver com o recurso administrativo apresentado pelo impetrante.4. Assim, é arbitrária e ilegal a decisão administrativa que não vem acompanhada de efetiva e convincente fundamentação.5. Ferido o princípio da motivação das decisões administrativas, nula é a decisão proferida em tais termos. 6. Segurança parcialmente concedida, para determinar que a autoridade apontada como coatora providencie a devida análise e fundamentação adequada do recurso referente a questão pratica nº 02. (TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0001483-11.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Tribunal Pleno – Julgado em 13/12/2017 )

RECURSO ORDINÁRIO, MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO
.
CONCURSO
PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
DO ATO IMPUGNADO. NULIDADE. CARÁTER SUBJETIVO, SIGILOSO E IRRECORRÍVEL. OFENSA À AMPLA DEFESA. 1. O ato de reprovação de candidato em
concurso
público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado, sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e da impessoalidade. 2. Reconhecida a nulidade do ato
administrativo
impugnado, por
ausência
de
motivação
, cabe à Administração realizar, fundamentadamente, nova análise do preenchimento pelo impetrante dos requisitos de capacidade física exigidos para o cargo. 3. Recurso ordinário provido em parte (RMS 26.927⁄RO, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 17.8.2011).

ADMINISTRATIVO
- MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO
PÚBLICO - EXAME MÉDICO - REPROVAÇÃO DE CANDIDATOS - FALTA DE ACESSO AOS RESULTADOS DOS EXAMES - RENOVAÇÃO DO EXAME. 1. É nulo o ato
administrativo
consistente na reprovação de candidato em exame médico por falta de
motivação
e de acesso aos resultados no momento adequado. 2. Correção do ato
administrativo
após a concessão de liminar. 3. Questões fáticas posteriores à impetração são inteiramente impertinentes para exame no recurso, sob pena de, suprimindo-se a apreciação da instância de origem, violar o princípio do tantum devolutum quantum appellatum. 4. Segurança concedida em parte, impondo-se a submissão dos candidatos a novo exame médico. 5. Recursos ordinários parcialmente providos (RMS 40.229/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2013)
ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. ACUIDADE VISUAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
. NULIDADE. EDITAL QUE PREVIA A CORREÇÃO COM O USO DE ÓCULOS OU LENTES. OFENSA À RAZOABILIDADE. 1. Discute-se a legalidade da eliminação do candidato por ter sido considerado inapto no exame de aptidão visual, no
Concurso
Público para Ingresso ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. 2. Liminar deferida na Medida Cautelar 18.229/SC para assegurar a participação do ora recorrente nas demais fases do certame. 3. Não houve
motivação
, no momento adequado, do ato
administrativo
que reprovou o candidato no exame de saúde, já que os fundamentos dessa eliminação foram enunciados apenas nas informações prestadas pela autoridade coatora. 4. Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, impedindo-o de efetuar o controle da decisão administrativa, máxime quando o próprio edital autoriza a correção visual pelo simples uso de óculos ou lentes corretivas. 5. É incontroverso que o recorrente não é portador das anomalias constantes do Anexo II do edital que constituem condições incapacitantes à inclusão na Polícia Militar de Santa Catarina - a própria Junta Médica da Corporação Militar apôs carimbo que revela incapacidade temporária -, bem como há prova documental da realização de cirurgia de correção visual, que atenderia o requisito da higidez física prevista em lei. 6. Segurança deferida para determinar seja o recorrente submetido a nova avaliação de saúde, exclusivamente quanto à acuidade visual, com concessão de prazo para recurso caso haja reprovação, de modo a prestigiar a resolução do caso no âmbito
administrativo
. 7. Recurso em mandado de segurança provido (RMS 35.265/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 06/12/2012) RECURSO ORDINÁRIO, MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO
.
CONCURSO
PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
DO ATO IMPUGNADO. NULIDADE. CARÁTER SUBJETIVO, SIGILOSO E IRRECORRÍVEL. OFENSA À AMPLA DEFESA. 1. O ato de reprovação de candidato em
concurso
público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado, sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e da impessoalidade. 2. Reconhecida a nulidade do ato
administrativo
impugnado, por
ausência
de
motivação
, cabe à Administração realizar, fundamentadamente, nova análise do preenchimento pelo impetrante dos requisitos de capacidade física exigidos para o cargo. 3. Recurso ordinário provido em parte (RMS 26.927/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 17/08/2011) No caso dos autos, verifica-se que o ato que eliminou a recorrente do certame não foi acompanhado da necessária
motivação
(fls. 27/32), a qual somente foi divulgada por ocasião das informações prestadas pela autoridade coatora no bojo dos presentes autos (fls. 160/173). Sendo assim, é de se reconhecer a nulidade do ato
administrativo
impugnado, por
ausência
de
motivação
, o que não induz a aprovação automática da candidata no certame, tampouco o direito de ver sua prova discursiva corrigida, mas apenas à determinação para que a Administração profira outro ato, devidamente motivado, com a posterior possibilidade de recurso por parte da recorrente. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, suprindo a omissão apontada, dar provimento ao recurso, concedendo a ordem, face o reconhecimento da nulidade do ato coator, com a consequente determinação para que a Administração proceda à edição de outro ato com a
motivação
pertinente e a reabertura do prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2019. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - EDcl no RMS: 59357 SE 2018/0301414-9. Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 14/10/2019).

Reconhece-se, portanto, que, nesta questão, assiste razão à impetrante, razão pela qual a segurança deve ser parcialmente concedida, com o deferimento dos pedidos constantes nos itens 1.2, 1.3 e 2.4 da petição inicial (motivação adequada dos recursos e da denúncia).

No tocante ao item 5, impõe-se a anulação da decisão que manteve a nota atribuída à impetrante, devendo esta ser objeto de nova avaliação, realizada por avaliadores distintos e devidamente identificados. Entretanto, a recondução da impetrante ao rol dos habilitados deve ser condicionada à prolação da nova decisão resultante desse processo revisional, pois uma determinação judicial nesse sentido configuraria indevida interferência no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes e a discricionariedade inerente à administração pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada ao afirmar que, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a avaliação do mérito dos atos administrativos deve ser respeitada, não cabendo ao Judiciário substituí-los em suas decisões discricionárias. Assim, a intervenção judicial deve restringir-se ao exame da legalidade e à garantia dos direitos fundamentais da impetrante, sem adentrar na substituição de decisões de mérito administrativo.

No que se refere ao pedido relacionado ao item 6, no qual se solicita “a publicação da documentação no ato de inscrição das participantes preliminarmente habilitadas, as Razões Sociais das empresas selecionadas, com a consequente publicação dos Pareceres e da Pontuação destas, dos projetos e da documentação apresentadas”, entendo que tal pleito não merece acolhimento. Isso porque, ao longo da petição inicial do mandado de segurança, a impetrante não apresentou as razões que sustentariam essa solicitação, tampouco fundamentação jurídica apta a embasar o direito alegado. Observa-se que a impetrante se limitou a formular o pedido de forma genérica, sem demonstrar elementos concretos que pudessem justificar a concessão da ordem, o que impossibilita a análise do mérito e, consequentemente, inviabiliza o deferimento do pedido.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos seguintes termos:

Deferir os pedidos constantes nos itens 1.2, 1.3 e 2.4, para que a autoridade impetrada se manifeste de forma fundamentada e devidamente motivada sobre os recursos interpostos nas datas de 05/12/2023, 16/01/2024 e 22/02/2024, bem como sobre todos os pontos apresentados na denúncia protocolada em 26/02/2024, observando-se a legislação aplicável e o prazo estabelecido no edital.

Deferir parcialmente o pleito formulado no item 5 da petição inicial, determinando a anulação da decisão que manteve a nota da Impetrante, a qual deverá ser revisada e reavaliada por avaliadores distintos, devidamente identificados, e com adequada motivação.

Indeferir o pedido final do item 5, referente à reintegração imediata da Impetrante no rol dos habilitados, conforme os fundamentos expostos na decisão.

Indeferir também o pedido formulado no item 6, relativo à publicação prévia da documentação apresentada pelas participantes preliminarmente habilitadas, incluindo a divulgação das Razões Sociais das empresas selecionadas, juntamente com os pareceres e a pontuação atribuída a cada projeto e documentação apresentada.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Decorrido o prazo recursal, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

________________________________________________________________________________

1 A determinação desse E. TJPA para que a Impetrada em 24h: a) motive o recurso impetrado no dia 05/12/2023, visto que não houve qualquer motivação para a permanêcia da nota da Impetrante, b) se manifeste/decida motivadamente sobre o recurso administrativo interposto em 16/01/2024 em todos os seus itens, visto que, houve a retirada da Impetrante da fase de HABILITAÇÃO, e ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HOUVE QUALQUER MANIFESTAÇÃO A CERCA DO RECURSO INTERPOSTO, sob pena de multa diária de R$1.000,00;

2
Determinação desse E. TJPA para que a impetrada se manifeste sobre o recurso interposto dia 22/02/2024, no mesmo prazo anterior, sob pena de multa diária de R$1.000,00;

3
2. 4- A determinação desse E.TJPA para que a Impetrada se manifeste integralmente quanto à denúncia realizada (documento anexado), visto que a Impetrada em 26/02/2024 se manifestou quanto a dois itens, e lá estão mencionados 3 itens, no mesmo prazo anterior, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

4

5-A anulação da decisão que manteve a nota da Impetrante, devendo a mesma ser revisada, por avaliadores diferentes e devidamente identificados (obs. somente até aqui a concessão), bem como a recondução da Impetrante ao rol dos HABILITADOS;

Belém, 13/11/2024